Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700510-28.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO SERGIO FLORENTINO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o réu/apelante requer na petição de ID 52365315, seja determinado o encaminhando dos autos ao Juízo de origem para fins de expedição dos termos de restituição (alvará) dos bem descritos no item 03 do Auto de Apreensão n. 94/2022 e dos bens constantes do Auto de Apreensão no 10/2022. Não obstante o pleito, verifica-se que a questão concernente aos bens apreendidos e a consequente restituição foram objeto de decisão julgada em sede de embargos de declaração, decisum então integrativo da sentença proferida, cujo trânsito em julgado ainda não ocorrera. Em sendo assim, nada a prover, por ora, quanto a restituição dos bens apreendidos constantes da decisão integrativa de embargos de declaração, devendo a questão ser apreciada, se o caso, quando do julgamento do recurso de apelação por esta instância recursal. No mais, considerando o interesse da parte ré em apelar manifestado na origem (ID 52326941), intime-se o apelante para apresentar as razões do recurso de apelação nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decurso de prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora